Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717673-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIAS FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que não reconheceu a existência de litispendência e de excesso de execução, bem como determinou a expedição dos requisitórios em relação à parte incontroversa (ID’s 148637447 e 153191936 da origem). Nas razões de ID 46510877, o executado alega que a decisão foi equivocada quando consignou que o cumprimento de sentença no 0703236-24.8.07.0018 se refere ao cumprimento individual da sentença coletiva do processo no 13.136/95, tendo em vista que foi utilizado o título executivo formado nos autos de no 0013136-95.2000.8.07.0001. Ressalta que o mesmo pleito foi objeto do cumprimento de sentença no 716012-56.8.07.2022.8.07.0018 derivado do processo coletivo no 39376/94. Afirma que, no processo no 39376/94, o SINDIRETA-DF requereu a condenação do DF ao pagamento do percentual de 84,32% e que foi requerida na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001 a condenação ao pagamento do mesmo índice. Aduz que “o v. decisum agravado se referenciou no pedido do cumprimento de sentença, olvidando o fato de que o Embargado já obteve decisão sobre o mesmo assunto em processo anterior, contra o DF, no qual foram limitados os efeitos da condenação à edição da Lei Distrital 117/90, ou seja, 23/07/1990”. Alega que deve ser reconhecida a litispendência dos processos no 703236-24.2022.8.07.0018, no 0728080-92.2022.8.07.0000 em relação ao presente cumprimento de sentença e que os efeitos financeiros deste pleito decorrem de período em que não ocorreu a incorporação. Defende que não seja aplicada a SELIC de forma cumulativa porque o referido índice é composto de correção monetária e de juros, sob pena de incidência de configuração de correção monetária sobre correção monetária e anatocismo. Argumenta que “o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Sustenta que deve ser concedido o efeito suspensivo em razão da determinação de expedição de precatório e RPV de parte supostamente incontroversa, caracterizando grave dano ao erário. Ao final requer p seguinte: “a) o conhecimento provimento deste agravo para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da fundamentação ora desenvolvida, reconhecendo-se a procedência integral da impugnação ao cumprimento de sentença em razão da existência de coisa julgada/litispendência havida nos autos dos processos n. 703236-24.2022.8.07.0018, 0728080-92.2022.8.07.0000 - 2o Grau, extinguindo-se sem julgamento de mérito; b) sucessivamente, requer seja reconhecido o excesso de execução perpetrado em razão da aplicação cumulativa de juros sobre juros, em nítido bis in idem, prevalecendo a seguinte metodologia: b.1) o valor do débito, por ser de natureza não tributária, deve ser atualizado até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “b.1”), quais sejam, o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b.2” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. c) a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, bem como sejam arbitrados em patamar condizente com o trabalho desempenhado sobre o valor da causa, nos termos dos §2o e §3o, do art. 85, do CPC”; Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios, tal como já determinado na decisão ora recorrida. Cumpre registrar que, caso seja acolhida a alegação de litispendência do DF, o cumprimento de sentença deverá ser extinto. Além disso, o pagamento, em princípio, se ampararia nos valores alcançados pela Contadoria, apesar de ainda haver relevante controvérsia quanto ao alcance e eventual incidência da taxa SELIC, prevista na recente EC n.o 113/2021, matéria que constitui objeto de específica impugnação nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca do parâmetro de atualização previsto pela EC 113/2021 e a alegada litispendência que podem potencialmente influir no valor efetivamente devido ao exequente. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora